Tribunal: TJDFT
Processo: 0731150-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731150-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: RODRIGO DA CRUZ SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte requerida BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos e tutela antecipada. Na inicial, a parte autora pediu: a) em liminar, a determinação para que Departamento de Pessoal do Superior Tribunal Militar interrompesse os descontos das parcelas das 04 (quatro) cédulas de créditos nos valores de R$ 112,90, R$ 133,40, R$ 180,64 e R$ 180,64; b) no mérito, a confirmação da tutela com a emissão da carta de quitação; e c) condenação da parte ré a restituir em dobro as parcelas descontadas indevidamente. Narrou o autor que teria quitado cinco contratos para com o réu e este, inobstante, não forneceu carta de quitação - a ser expedida ao órgão pagador do autor - de sorte que ainda estão sendo descontadas as parcelas (ID 44270026). O pedido liminar foi indeferido (ID 44270054). Sobreveio sentença que, inicialmente, informou a revelia do réu e, após, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a imediata emissão das cartas de quitação, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Consignou que, acostados os comprovantes de pagamento dos empréstimos, é imperiosa a emissão da carta de quitação. E, além disso, sendo evidente a quitação, não havendo erro justificável para continuação da cobrança das parcelas, necessário se faz a restituição dos valores em dobro. Em razão da sucumbência, condenou o réu a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 44270054). Nesta sede, o réu pleiteia a reforma da sentença. Aduz que o apelado contratou empréstimos junto ao Banco Réu e agora interesse em permanecer cumprindo com o pactuado. Afirma que a sentença ao decidir por limitar os descontos realizados a um contrato por vez, suspendendo os demais até a quitação do primeiro e assim sucessivamente, feriu as cláusulas contratuais firmadas. Assevera que os descontos que são realizados em conta corrente estão em perfeita harmonia com a jurisprudência acerca do caso. Sustenta que a sentença contraria a ordem jurídica ao decidir pela atualização dos valores devidos dos contratos suspensos apenas pelo IPCAe (ID 44270117). Em contrarrazões, o apelado pede o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 44270133). É o relatório. Decido. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o apelante não enfrenta os argumentos da sentença. Ao contrário, o recurso cita limitação de descontos determinada pela sentença, que não ocorreu, suscita incorreção do julgado na aplicação do IPCA-e em contratos suspensos, além de mencionar cédulas de crédito bancário estranhas à lide. Precedentes Turmários: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime." (07311891920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data da publicação no DJE: 04/11/2022).-g.n. Restando o recurso dissociado das razões da sentença, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2023 12:58:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador